Tribunal: TJDFT
Processo: 0721596-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA POR VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INSERÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o juiz sentenciante dispensar a produção de outras provas, por entender desnecessárias, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O reconhecimento da prescrição implica no esgotamento do direito de cobrar a dívida, impedindo a cobrança judicial ou administrativa, ainda que a obrigação natural não tenha sido extinta e não se possa repetir o que eventualmente se pagou para solver dívida prescrita, nos termos do art. 882 do CC.
3. Mostrando-se ilegítima a cobrança administrativa de dívida prescrita, é razoável a procedência do pedido de obrigação de não fazer, no sentido de que a credora se abstenha de inserir anotações em nome do devedor, referentes aos aludidos débitos, nos cadastros restritivos de crédito.
4. Apelação Cível conhecida, preliminar rejeitada, e provida.